Tribunal: STF
Processo: AI 504022
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-26
Data de publicação: 2006-04-26

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de divergência contra decisão individual do
Relator: inadmissibilidade, nos termos do art. 330 do RISTF.
Precedentes.
2. Crime hediondo: regime de cumprimento de pena:
progressão.
Ao julgar o HC 82.959, Pl., 23.2.06, Marco Aurélio,
Inf. 418, o plenário do Supremo Tribunal declarou, incidentemente, a
 inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da L. 8.072/90 - que
determina o regime integralmente fechado para o cumprimento de pena
imposta ao condenado pela prática de crime hediondo - por violação
da garantia constitucional da individualização da pena (CF., art.
5º, LXVI).
3. Habeas corpus: deferimento, de ofício, para
reformar o acórdão objeto do RE e fixar o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena imposta ao agravante, cabendo ao Juízo
das Execuções, como entender de direito, analisar a eventual
presença dos demais requisitos da progressão.